Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-32.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005512-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS ANDREI INACIO GARCIA - CPF: 058.696.011-26 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO, ANOTANDO A INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
– REJEIÇÃO – REGISTRO ELETRÔNICO DO PROTOCOLO AFERIDO EM FUSO-HORÁRIO ADIANTADO AO HORÁRIO LOCAL – DICÇÃO DO ART. ART. 213, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – 2. MÉRITO – ALMEJADO CÔMPUTO NO CÁLCULO DE PENA CUMPRIDA DO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
QUANTO AOS MESES EM QUE ESTEVE LIVRE IRRESTRITAMENTE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARIA CONSEQUENCIAS MAIS GRAVOSAS – ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO AMPARADO EM PRECEDENTES DO STJ E ATUALMENTE DISPOSTO NO
ART. 112, §6º, DA LEP
–
DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando que o ato questionado em verdade foi perfectibilizado uma hora antes daquele registrado pelo SEEU, tem-se que o protocolo do recurso
sub judice
ocorreu dentro do lapso temporal previsto pela Súmula 700 do STJ, não havendo falar em intempestividade.

2.

Embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

Dessarte, na hipótese dos autos, a
conclusão alcançada pelo d. magistrado
a quo
além
de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, em providência deveras benevolente ao reeducando, mantendo-o no regime intermediário, ao fim e ao cabo, se coaduna com as diretrizes a Lei n.º 7.210/84, notadamente quando é cediço que a prática de falta grave possui por efeito secundário a interrupção e o consequente reinício da contagem do prazo para a concessão do benefício de progressão de regime prisional,
em decorrência de uma i
nterpretação lógica e sistemática da execução penal.

3.

Preliminar de intempestividade rejeitada. Agravo conhecido, mas desprovido no mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

CARLOS ANDREI INÁCIO GARCIA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
CARLOS ANDREI INÁCIO GARCIA

em face da r. decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0007183-20.2017.8.11.0042 – cód. 467314, na qual o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT reconheceu como praticados pelo ora agravante, a desativação do monitoramento eletrônico, o suposto cometimento de novo crime no curso da execução da pena e ausências de comparecimento em juízo, mantendo-o, contudo no regime semiaberto harmonizado, mas determinando a
interrupção do período entre a desativação da tornozeleira eletrônica e sua última prisão, estabelecendo o dia de sua recaptura como data-base para fins de progressão
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 82063996 o agravante sustenta, em síntese, que o descumprimento de condições impostas para a execução da pena no regime semiaberto, conquanto possa consistir em falta disciplinar de natureza grave,

não têm o condão de afastar o reconhecimento do período de liberdade “irregular” como efetivo cumprimento de pena, a teor das hipóteses elencadas no art. 146-C da LEP.

Com tais argumentos, o pleito recursal consiste em ver
computado no respectivo cálculo penal o período de 25.04.2018 (desativação da tornozeleira eletrônica) à 26.04.2020 (dia anterior a prisão), como efetivo cumprimento da pena
.

Nas contrarrazões ministeriais, encontradiças no ID 82063998, é arguida
preliminar de intempestividade recursal
, e, no mérito, são rechaçados os argumentos defensivos, requerendo
a manutenção
in totum
da r. decisão combatida.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende do pronunciamento acostado no ID 82063999.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 83368982 pelo conhecimento do agravo, rejeitando a preliminar ministerial, e no mérito se manifestou pelo
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre asseverar que embora o agravado tenha suscitado a
intempestividade do recurso
quando da apresentação das contrarrazões recursais (ID 82063998), após detida análise do caderno processual, chega-se à conclusão diversa.

De fato, à vista descriteriosa acerca da apresentação das razões recursais pela defesa técnica do ora embargante, seria possível concordar com a alegada extemporaneidade, uma vez que, proferida a r. decisão hostilizada em 11/05/2020, fora expedida intimação do então causídico do reeducando por ocasião da juntada do relatório de situação carcerária em 13/05/2020, sendo registrada a cientificação do d. advogado no mesmo dia.

Porém, o i. representante do
Parquet
questiona o fato da juntadas das respectivas razões recursais ter-se dado no dia 19/05/2020, mais precisamente às 00h11min55s, portanto, após o quinquídio.

Contudo, a celeuma é resolvida através de esclarecimentos prestados a este magistrado, após busca ativa junto ao setor de Tecnologia da Informação deste e. Sodalício, em contato com servidores lotados em Varas de Execução Penal do Estado de Mato Grosso, bem como com os responsáveis pela implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU junto ao Conselho Nacional de Justiça, oportunidade em que foi ponderada a adoção do fuso-horário de Brasília/DF para o registro dos atos no mencionado sistema, em se tratando de um programa de âmbito nacional, gerido pelo CNJ.

Nessa ordem de ideias, a diferença de 1h (uma hora) a menos entre o horário local desta capital (Cuiabá/MT) e aquele adotado na capital federal (Brasília/DF) autoriza concluir pela tempestividade do agravo, máxime quando as diretrizes do art. 213, parágrafo único do CPC elucidam:

“Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

Parágrafo único.
O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo
.” –
destaquei.

Portanto, considerando que o ato questionado em verdade foi perfectibilizado uma hora antes daquele registrado pelo SEEU, tem-se que o protocolo do recurso ocorreu às 23h11min55s do dia 18/05/2020, encontrando-se dentro do lapso temporal previsto pela Súmula 700 do STJ.

Cumpre, portanto, reconhecer que o recurso de agravo em execução interposto pelo agravante
CARLOS ANDREI INÁCIO GARCIA
é
tempestivo
, fora manejado por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

REJEITO
, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade recursal, infere
-se dos autos que o ora agravante
CARLOS ANDREI INÁCIO GARCIA
foi condenado no bojo da ação penal n.º 845-58.2015.811.0023 – cód. 71789, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, unitariamente estabelecidos no mínimo legal, em decorrência da prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03, art. 244-B da Lei 8.0069/90 e art. 288 do Código Penal, sendo esta condenação o objeto do Processo Executivo de Pena n.º 0007183-20.2017.8.11.0042 – cód. 467314, que tramita no d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se, outrossim, que, em razão do implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, o agravante teve o regime de cumprimento de pena progredido do fechado para o semiaberto no dia 07/12/2017, sendo-lhe fixado como uma das condições para permanecer em regime mais brando o uso da tornozeleira eletrônica, além de outras condições elencadas na respectiva decisão, vista no ID 82067450 - Pág. 252/255, às quais anuiu na mesma ocasião.

Empós, aportou aos autos notícia, encaminhada em 09/05/2018, por meio do Oficio n.º 756/2018/CEME/SAAP/SEJUDH lavrado pelo sr.
Leonardo da Silva Ferreira
, gerente de monitoramento, dando conta da inexistência de comunicação do equipamento eletrônico instalado no ora recorrente, desde o dia
25/04/2018
.

Por este motivo, o d. representante ministerial opinou pela regressão cautelar do reeducando ao regime fechado, o que foi acolhido pelo d. magistrado singular, determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão (ID 82067450 - Pág. 432); este, por sua vez, restou cumprido em
27/04/2020,
seguindo-se à apresentação por escrito das justificativas acerca da falta grave imputada ao recuperando, deixado o d. juízo de designar audiência de justificação, com esteio na Portaria-Conjunta nº 247/2020 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Na sequência, o d. juízo
a quo
proferiu nos autos originários a decisão ora agravada,
encontradiça no ID
82067450 - Pág. 524/526
, n
a qual, muito embora tenha reconhecido o descumprimento das condições relacionadas ao monitoramento eletrônico, bem como o abandono ao cumprimento de pena diante de seu não comparecimento em juízo, aliado ainda ao aparente envolvimento em nova prática delitiva, tendo sido preso em flagrante delito no dia 12.05.2019 e solto na mesma data sob fiança (ação penal/código nº 584845- 4ª vara criminal de Cuiabá), por fim,
deixou de determinar a regressão regimental
, bem como a perda parcial dos dias remidos.

Nesse contexto, em juízo de razoabilidade, o d. magistrado
a quo
manteve o agravante no regime semiaberto, a ser cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização continuou a ser efetivada por meio de monitoramento eletrônico, atrelado ainda ao cumprimento de outras condições elencadas no ID 82067450 - Pág. 525/526, sancionando-o ao considerar como interrupção no cumprimento da pena o período entre a desativação da tornozeleira eletrônica e a sua recaptura, diante do que exsurge inconformado o reeducando perante esta e. Corte de Justiça.

1.

Do almejado cômputo do período de “liberdade irregular”:

A respeito da matéria suscitada, urge ter em princípio que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo o
mérito
do condenado.

Dessa forma, o reeducando que, além de cumprir a fração da pena aplicada, tiver bom comportamento carcerário será transferido ao regime mais brando (art. 112, LEP), ao passo que aquele que reincidir no crime ou violar a devida conduta disciplinar será transferido a regime mais rigoroso (art. 118 LEP), dentre outras punições,
desde que a medida eleita se afigure
proporcional
e
adequada
à falta imputada
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese
sub judice
, entendo que, em vista das peculiaridades que envolvem o caso concreto, agiu com acerto o d. magistrado singular ao deixar de valorar o considerável período – aproximadamente 02 (dois anos) em que o agravante se esquivou das responsabilidades por ele assumidas no curso da execução penal, reconhecendo-o como interrupção no cumprimento da reprimenda.

Além do que, não se furta o raciocínio de que a providência ora questionada se mostrou deveras benevolente com o agravante, notadamente quando as transgressões noticiadas nos autos, consistentes em deixar de comparecer em juízo, desobedecer as condicionantes do regime semiaberto, dentre elas a manutenção do equipamento responsável pelo monitoramento eletrônico, sem olvidar do aparente envolvimento em nova prática delitiva
autorizam

consequências mais severas
, a exemplo da
regressão definitiva, perda parcial dos dias remidos, etc.

Nessa ordem de ideias, a deliberação almejada pelo agravante à toda evidência
não atenderia à função ressocializadora da pena
, tampouco às diretrizes estipuladas pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, especialmente porque sinalizariam completa resiliência com o descompromisso apresentado pelo recuperando desde 25.04.2018, quando desativado o monitoramento eletrônico, até 26.04.2020, ao ser recapturado por força do mandado de prisão expedido pelo juízo da execução penal.

Nessa situação, a despeito do entendimento contrário deduzido nas razões recursais, alegando que tal período configuraria em mero cumprimento irregular do regime imposto, tenho que a conclusão do magistrado
a quo
além
de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, ao fim e ao cabo, se coaduna com as diretrizes a Lei n.º 7.210/84, notadamente quando é cediço que a prática de falta grave possui por efeito secundário a interrupção e o consequente reinício da contagem do prazo para a concessão do benefício de progressão de regime prisional,
em decorrência de uma i
nterpretação lógica e sistemática da execução penal.

Esse é o sentido, inclusive, da
Súmula nº 534
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”

Além do mais, conquanto a questão ora analisada tenha ocorrido antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019, é certo que esta incluiu o
§6º no art. 112 da Lei de Execução Penal
, o qual dispõe que
"O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade
interrompe
o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente"
, a evidenciar que a providência adotada pelo d. magistrado
a quo
refletia entendimento que, por fim, viu-se acatado pelo legislador.

Por sinal, a medida já fora referendada pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer que:

"[...] inobstante a ausência de previsão legal expressa nesse sentido, não há que se falar em violação do princípio da legalidade.
Isso porque a interrupção do prazo decorre de uma interpretação sistemática das regras legais existentes

(Precedentes: HC n. 97.135/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 24.5.11; HC n. 106.685/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 15.3.11; RHC n. 106.481/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 3.3.11; HC n. 104.743/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJ de 29.11.10; HC n. 102.353/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 04.11.10; HC n. 103.941/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.11.10).
"
(STF
-
HC 102365, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-07-2011 PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-02 PP-00240) – destaquei.

Em caso análogo,
este e. Sodalício tem encampado
o mesmo entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO –
DESCUMPRIMENTO PONTUAL DO DEVER DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
–
RECONHECIMENTO DE FALTA MÉDIA
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – INVOCAÇÃO DO ART. 50, INCISO VI, C/C ART. 39, V, DA LEP – IMPROCEDÊNCIA –
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES
– NECESSÁRIO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE
– NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE –
ADEQUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA FALTA MÉDIA E PERDA DO
CÔMPUTO NO CÁLCULO DE PENA CUMPRIDA QUANTO AOS MESES EM QUE DESCUMPRIDA A CONDIÇÃO

– FALTAS APURADAS APÓS DOIS ANOS DE SUA OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA – RÉU QUE OBTÉM PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o descumprimento pontual das condições impostas ao gozo do regime semiaberto tenha aptidão potencial para caracterizar falta grave, em aplicação analógica ao disposto no artigo 50, inciso V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime semiaberto em prisão domiciliar, imprescindível se faz a correção dos atos estatais sob a ótica da razoabilidade [due process of law substantive], afigura-nos inexoravelmente proporcional, sob a perspectiva da vedação de excesso, dada a excepcionalidade do caso concreto, o reconhecimento da falta média e o desconto no cômputo da pena cumprida quanto aos meses em que ausente o seu comparecimento em juízo
.
”
(N.U 0004309-12.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, DJE 27/03/2019) – destaquei.

Deste modo, é mister a conclusão de que inexistem vícios ou irregularidades a serem sanados no r. édito objurgado, impondo-se reconhecer que o juízo
a quo
agiu dentro dos limites balizados pelo Legislador e com a devida
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim sendo, afigura-se
adequada
e
proporcional
a interrupção na execução da pena na hipótese
sub judice
, diante do descumprimento das condições do regime semiaberto, de modo que os argumentos lançados pelo agravante nas razões recursais não se prestam a ensejar a cassação do
decisum
.

2.

Conclusão:

À vista do exposto,
REJEITO

a preliminar de intempestividade
arguida em sede de contrarrazões ministeriais para conhecer do recurso de agravo em execução penal interposto por
CARLOS ANDREI INÁCIO GARCIA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO

, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0007183-20.2017.8.11.0042 – cód. 467314.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021